Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725996-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: ANDREZA DE LIMA COSTA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: EVANDO FREITAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69462462), interposta pela Ré, IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, em face da sentença extintiva (ID 69462449) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por ANDREZA DE LIMA COSTA FREITAS. Analisando os autos, constata-se que a Ré/Apelante, representada por Maryel Matos Rodrigues, outorgou de poderes de representação aos advogados Nilson José Franco Júnior e Taina Zils (OAB/DF ns. 40.298 e 54.422) (ID 69462389). Os advogados Nilson José Franco Júnior e Taina Zils renunciaram aos poderes outorgados (OAB/DF ns. 40.298 e 54.422) (ID 69462426). A Ré/Apelante foi intimada para regularizar a sua representação processual (ID 69462433). A Ré/Apelante outorgou poderes de representação processual aos advogados Fabiana Teixeira Alburquerque Keller e Ivan Lima dos Santos (OAB/DF ns. 21.239 e 12.316) (ID 69462440). Os advogados Fabiana Teixeira Alburquerque Keller e Ivan Lima dos Santos renunciaram aos poderes outorgados (OAB/DF ns. 21.239 e 12.316) (ID 69462453). Em petição simples assinada pelo advogado Idelcio Ramos Magalhães Filho (OAB/DF n. 32.129), mesmo assinante das razões recursais do presente recurso, a Ré/Apelante comunica o falecimento do seu representante legal - Maryel Matos Rodrigues (ID 69462459). A Ré/Apelante foi intimada a regularizar a sua representação processual, com a apresentação de procuração assinada pelo seu novo representante legal; mas permaneceu inerte (ID 69462467). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do que restou relatado, analisando as representações processuais em comento, verifico que, no momento de interposição do presente recurso, a Apelante não tinha comprovação que pudesse outorgar os poderes correlatos ao advogado assinante das razões recursais - Idelcio Ramos Magalhães Filho (OAB/DF n. 32.129). Por conseguinte, em razão da inércia da Ré/Apelante em regularizar a representação processual, apesar de intimada para este fim (ID 69462467), é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo Juízo de origem, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, c/c, art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, c/c, Tema 1059 STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2025 17:49:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador